Tribunal: TJES
Processo: 5003769-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003769-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO PAULO MUNIZ DE ASSIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003769-36.2023.8.08.0030

RECTE.:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: PEDRO PAULO MUNIZ DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
ADIMPLIDA
.
LIMINAR DEFERIDA.
O
BRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR.

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6261505. Contrarrazões em Id. 6261510 e
Recorrido
assistido de advogado em fase de conhecimento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6261505
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6261503
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que:
a) RATIFICAR
a Decisão de ID 24279435 como obrigação de fazer;
b) DECLARAR INEXISTENTE
o débito que gerou a negativação do nome do autor junto ao SPC/SERASA no Contrato CDS 0022019359 referente a dívida objeto da presente demanda;
c) CONDENAR
a ré a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de dívida c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação da tutela
, sob argumento de que a
i
nstituição fincanceira
ré/recorrente incluiu o nome do autor em órgão de proteção ao crédito sobre dívida inexistente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
o demandante possuía débito passível de negativação
n
a relação jurídica
entabulada.

Em suma, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor é fiador do Contrato CDS 0022019359 no valor de R$5.821,13 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e treze centavos)
e que o banco réu o negativou por suposta dívida referente ao aludido contrato, o que entende por indevido vez que inexistiria débito em aberto ao tempo da negativação, dessa forma, sem sucesso em solucionar a lide administrativamente, ajuizou a presente demanda.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a (in)existência de débito do requerente, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a negativação é imputada a empresa, instando consignar que inadmissível a determinação de produção de prova negativa,
in casu
, de que o autor não teria pagado o débito impugnado pela instituição recorrente.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar
o débito ensejador de negativação
, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade
ao passo em que o requerente logra êxito em aferir as devidas quitações.
Assim, não tendo o que se falar em
débito existente
, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente
ou inexigível
, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome d
o
autor pela ausência de pagamentos de seus serviços ofertados.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou
inexistente
o débito
sustentado
pela ré/recorrente, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)